Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702236-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E S P A C H O O autor veio aos autos por meio da petição de ID 56239324 requerer a homologação de acordo e extinção do feito, em razão da adesão ao programa REFIZ. Intime-se o Distrito Federal, no prazo de dez dias, para se manifestar quanto ao pedido apresentado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator